Tribunal: STF
Processo: HC 71810
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-27
Data de publicação: 1994-09-27

Ementa:
COMPETÊNCIA - JÚRI - NOVA CIRCUNSCRIÇÃO. A ATUAÇÃO DO
 TRIBUNAL
DO JÚRI E NORTEADA PELO PRINCÍPIO SEGUNDO O QUAL O RÉU DEVE SER
 JULGADO
PELOS CONCIDADAOS (PARES). ESTA PECULIARIDADE TRANSMUDA A ESPÉCIE DE
INCOMPETÊNCIA, EXCEPCIONANDO A REGRA REFERENTE A DEFINIDA APARTIR DO
ELEMENTO TERRITORIAL. DE RELATIVA, PASSA A ABSOLUTA.
          DESDOBRADA A ÁREA GEOGRAFICA DE UM CERTO TRIBUNAL DO JÚRI,
 CRIANDO-SE
UM OUTRO, PARA ESTE DEVEM SER REMETIDOS OS PROCESSOS EM CURSO, POUCO
IMPORTANDO A FASE EM QUE SE ENCONTREM, NO QUE ENVOLVAM ACUSADOS
DOMICILIADOS NA ÁREA RESULTANTE DO DESMEMBRAMENTO. ESTA CONCLUSÃO
MAIS SE ROBUSTECE QUANDO HAJA SURGIDO UMA NOVA CIRCUNSCRÇÃO, UMA NOVA
COMARCA, ALFIM, UM NOVO FORO, COMO OCORREU RELATIVAMENTE A ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - LEI Nº 8.185/91 - E, MAIS
 ESPECIFICAMENTE, QUANTO
AS CIRCUNSCRIÇÕES DE TAGUATINGA E CEILÂNDIA. INAPLICABILIDADE DA NORMA
 VEDADORA
DA REDISTRIBUIÇÃO AS NOVAS VARAS.